Tribunal: TJES
Processo: 5000714-95.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000714-95.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDA MARIA CARDOSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
CÍVEL
–
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
TEMA 1.002 DO STF – FUNDO DE APARELHAMENTO – RECOMPOSIÇÃO – NORMATIZAÇÃO ESTADUAL – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DIREITO À SAÚDE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

2.
A verba honorária, em caso que tais, não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico da parte vencedora, mas a recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, que, neste Estado, recebe recursos oriundos da Lei Complementar Estadual nº 105/1997 e da Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

3.
Nas causas em que a pretensão da parte visa resguardar o direito à saúde junto ao Poder Público, a fixação dos honorários de sucumbência se dá mediante apreciação equitativa por ser inestimável o proveito econômico obtido.

4.
Honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição apelante.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso e arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

(acostadas dentro dos autos)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática do evento 2722495 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais (evento 4950103), a agravante aduz, em síntese, que o enunciado sumular nº 421 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se superado com a promulgação das emendas constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, salientando a sua autonomia funcional e o novel entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive do Pretório Excelso, admitindo a condenação do ente público do qual faça parte a Defensoria Pública em honorários advocatícios em prol desta.

Sobre o tema, ressalvo que há muito venho externando posicionamento, tal como consta da decisão ora agravada, no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421).

Contudo, no dia 26.06.2023, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só do reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

[...]

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

[...]

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Note-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar, que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que aquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Outrossim, ressalto que ao fixar os honorários sucumbenciais neste caso, deve-se observar, também, que a verba não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, à recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Ainda, anoto que nas causas em que a pretensão da parte visa resguardar o direito à saúde junto ao Poder Público, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela fixação dos honorários de sucumbência segundo apreciação equitativa por ser inestimável o proveito econômico obtido. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (LGL\2015\1656) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022. - destaquei)

Portanto, levando em consideração que o proveito econômico neste caso não é estimável (consulta com alergista e custos advindos do tratamento prescrito até a recuperação), bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como objetivo recompor esse Fundo, que em nosso Estado é objeto de destinação de recursos substanciais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, neste caso em R$ 200,00 (duzentos reais).

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática recorrida e, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por apreciação equitativa, na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

É como voto.

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência parcial, nos seguintes termos.

Rememoro que o agravo interno sob exame foi interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas à reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso, aplicando à espécie a tese recentemente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
(tema n. 1.002 da repercussão geral).

Também, o Desembargador Relator destacou que o STF determinou que os valores devidos à Defensoria Pública a título de honorários advocatícios devem ser destinados ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio da verba entre os membros da referida instituição.

Além disso, sublinhou o Desembargador Relator que, no voto proferido pelo ínclito Ministro Relator, foi pontuado o
“déficit de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional”,
razão pela qual o recebimento dos valores alusivos à condenação do Ente Público ao pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública permitiria a recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria.

Com efeito, chamou atenção ao fato de que, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual n. 105/1997 destina ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES - 05% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro; particularidade a qual entende que deve ser observada no arbitramento da verba honorária, já que “não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condigna
ao causídico”.

Concluiu, assim, que
“levando em consideração que o proveito econômico neste caso não é estimável (consulta com alergista e custos advindos do tratamento prescrito até a recuperação), bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como objetivo recompor esse Fundo, que em nosso Estado é objeto de destinação de recursos substanciais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, neste caso em R$ 200,00 (duzentos reais)”.

Pois bem.

Por tratar-se a orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 1.002 da repercussão geral de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não pairam dúvidas quanto à sua aplicação ao caso em voga, sendo de rigor a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento da verba honorária.

Ademais, atento ao que fora decidido pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 1.076, compartilho do entendimento adotado pelo Relator acerca da aplicabilidade da regra de equidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8º, do CPC), sobretudo porque, no caso concreto, i) é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda e ii) o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.212,00).

A despeito disso, após refletir com cautela sobre a temática, registro que alcancei conclusão distinta no que tange ao valor arbitrado no voto de relatoria.

De fato, a Lei Complementar estadual n. 105/1997 cuida da destinação de 05% (cinco por cento) dos valores arrecadados em sede de emolumentos dos serviços notariais e de registro ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a meu ver, a coincidência da destinação de valores a tal fundo por força da norma estadual e do precedente firmado pelo STF não desnatura o fato de que os honorários advocatícios, verbas oriundas da relação jurídico-processual, devem ser fixadas conforme previsto na Lei Processual Civil, pelas razões que passo a expor.

No enfrentamento do RE n. 1140005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.002), o Pretório Excelso reconheceu que a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no que tange ao aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público Estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada com o fito de incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Nesse particular, apesar de tal afirmação, julgo prudente salientar que a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é, tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda.

Assim, impende mencionar que a questão afeta à destinação dos honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública está estabelecida na Lei Complementar Federal n. 80/1994, da seguinte forma:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

O que se tem, portanto, é que a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda.

Dessa maneira, penso que o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Nessa toada, é certo que o art. 85, §8º, do CPC exige a observância dos critérios previstos no parágrafo segundo do mesmo artigo para a fixação dos honorários por intermédio de juízo de equidade, sendo eles o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido para a realização do serviço.

No caso em testilha, sopesando tais elementos, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia a qual se coaduna com a jurisprudência firmada por esta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES. 2 – Atribuído o valor da causa em R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil para fixação dos honorários de sucumbência. 3 – Recurso provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJES. AC 5000772-98.2022.8.08.0003. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 05/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada no acórdão embargado, atraindo sua reforma para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.). Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (TJES. AC 5001213-19.2021.8.08.0002. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 01/09/2023)

Diante do exposto,
inauguro divergência parcial para DAR PROVIMENTO ao agravo interno,
arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2023 às 16:39:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48254906112023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO DE DIVERGÊNCIA PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA